Tribunal: TJDFT
Processo: 0750731-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade ao Instituto recorrente. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, caput, estabelece que a gratuidade de justiça é devida à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais.
5. O artigo 99, § 2o, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade somente pode ser indeferido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, sendo necessária a intimação prévia para comprovação.
6. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de incapacidade financeira, seja pela renda baixa ou por despesas que comprometam a subsistência.
7. No caso, o Instituto agravante não demonstrou a sua alegada hipossuficiência financeira, uma vez que os documentos colacionados, especialmente seu balanço financeiro, não evidenciaram a sua alegada incapacidade financeira.
8. Não havendo comprovação da incapacidade financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O benefício da gratuidade de justiça é indeferido quando a pessoa jurídica não comprova insuficiência financeira, sendo necessário demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 24.01.2023, publicado no DJE em 09.02.2023; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível, julgado em 15.12.2022, publicado no PJe em 14.01.2023; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 16.02.2022, publicado no DJE em 23.02.2022.